Tribunal: TJDFT
Processo: 0749040-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749040-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO JARDIM DE SOUZA, DANIELA FERREIRA GUIMARAES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 66303966 interposto por BRUNO JARDIM DE SOUZA e DANIELA FERREIRA GUIMARÃES DE SOUZA contra decisão ID 217576434 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de no 0723770-12.2024.8.07.0020 ajuizada pelas partes agravantes em desfavor de BANCO SANTANDER, indeferiu pedido de tutela de urgência para "suspender imediatamente quaisquer atos e/ou pedido de expropriação promovida pelo Requerido, Instituição Banco Santander (Brasil) S.A., sob o imóvel, M/272.682, garantindo aos autores a regularização da situação do imóvel sem a ameaça de nova consolidação". Preparo recolhido, IDs 66303974/66303975. É o relatório. A concessão da liminar requer a demonstração de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Contudo, verifica-se a ausência do primeiro pressuposto elencado, uma vez que os comprovantes de depósitos judiciais não abarcam a totalidade das parcelas vencidas até o trânsito em julgado da ação no 0709332-54.2019.8.07.0020. Nesse sentido, a Lei no 9.514/1997 estabelece em seu art. 27, § 4o, que, caso o imóvel eventualmente seja vendido por preço superior ao valor da dívida após a consolidação da propriedade, o credor deverá entregar ao fiduciante a importância que sobejar, razão pela qual não vislumbro, por ora, perigo de dano. Por outro lado, considerando o disposto no art. 26, § 3o-B, o relato acerca da notificação demanda maior dilação probatória, tendo em vista que não é possível vislumbrar, em uma análise preliminar dos documentos que acompanham a inicial, a nulidade suscitada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital